Tribunal: STF
Processo: RE 199088
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADVOGADO: EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO. INCOMPATIBILIDADE. C.F., art. 5º, XIII; art. 22, XVI;
art. 37. Lei 4.215/63, artigos 83 e 84. Lei 8.906/94, art. 28.
I.  - Bacharel em Direito que exerce o cargo de assessor de
desembargador: incompatibilidade para o exercício da advocacia. Lei
4.215, de 1963, artigos 83 e 84. Lei 8.906/94, art. 28, IV.
Inocorrência de ofensa ao art. 5º, XIII, que deve ser interpretado
em consonância com o art. 22, XVI, da Constituição Federal, e com o
princípio da moralidade administrativa imposto à Administração
Pública (C.F., art. 37, caput).
II.  - R.E. não conhecido.